Tribunal: TJSP
Processo: 2000946-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– Cabimento quanto a matérias de ordem pública, que independem de dilação probatória – Execução de título extrajudicial – Contrato bancário – Terceira garantidora hipotecária – Prescindibilidade de sua inclusão no polo passivo da ação de execução - Exigência intimação quanto à penhora da garantia prestada Inteligência do art. 835, § 3o, do Código de Processo

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– Cabimento quanto a matérias de ordem pública, que independem de dilação probatória – Execução de título extrajudicial – Contrato bancário – Terceira garantidora hipotecária – Prescindibilidade de sua inclusão no polo passivo da ação de execução - Exigência intimação quanto à penhora da garantia prestada Inteligência do art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil:

- Cuidando-se de execução extrajudicial amparada em cédula de crédito bancário, mostra-se desnecessária a inclusão da terceira garantidora hipotecária no polo passivo da execução, bastando a sua intimação acerca da penhora recaída sobre os bens ofertados em garantia, conforme disposto no art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil, podendo, eventual, irresignação ser manejada pela via dos embargos de terceiro.

PRESCRIÇÃO
– Contrato de mútuo – Parcelas sucessivas – Inadimplemento– Vencimento antecipado- Prazo prescricional – Data da última parcela:

– O termo inicial para a prescrição da cobrança, ainda que previsto o vencimento antecipado das parcelas em razão do inadimplemento, é o vencimento da última prestação. Incidência do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO